Tribunal: TJSP
Processo: 1011403-11.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação. Programa "uniesp paga". Demanda de obrigação de fazer, para compelir as rés à quitação de saldo devedor de contrato de financiamento estudantil (fies) celebrado pela autora com a caixa econômica federal e à disponibilização de cursos, com pedidos cumulados de indenização de danos morais e de cancelamento de anotação do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes. Sentença de

Ementa:
Apelação. Programa "uniesp paga". Demanda de obrigação de fazer, para compelir as rés à quitação de saldo devedor de contrato de financiamento estudantil (fies) celebrado pela autora com a caixa econômica federal e à disponibilização de cursos, com pedidos cumulados de indenização de danos morais e de cancelamento de anotação do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes. Sentença de improcedência. Decisão alterada. Alegação de nulidade da sentença. Rejeição. Cerceamento de defesa não configurado. Descumprimento pelas rés dos deveres de informação quanto à cláusula contratual. rés que devem ser compelidas à quitação do financiamento estudantil (FIES) celebrado pela autora com a Caixa Econômica Federal. É medida de rigor o cancelamento de anotação do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes. Pleito de disponibilização de cursos. Deferimento, à luz do reconhecimento da abusividade da genérica exigência de "excelência no rendimento escolar" prevista na cláusula 3.2 da avença. Dano moral e dever de indenizar configurados, já que as rés são as responsáveis pela injurídica anotação do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes. Verba indenizatória que deve ser pautada por critério de razoabilidade. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido em parte.